Tribunal: TJDFT
Processo: 0764684-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. ATESTADA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPITAL PRIVADO PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) ação ajuizada em 06 de dezembro de 2022 por Conceição Maria da Silva Rodrigues (representada por sua filha, Lila da Silva Rodrigues, curadora especial) para a condenação do Distrito Federal a fornecer vaga em Unidade de Tratamento Intensivo - UTI de hospital da rede pública de saúde ou, na hipótese de inexistência de vagas, de custeio da manutenção do tratamento em hospital da rede privada desde 06.12.2022 às 16h09; b) a requerente foi internada no Hospital Anna Nery - sala vermelha - em 06 de dezembro de 2022 com quadro de “[...]sepse de foco respiratório com rebaixamento do nível de consciência e necessidade de monitorização intensiva e antibióticos via venosa [...]”; c) relatório médico datado de 06 de dezembro de 2022 (data do ajuizamento da demanda), a atestar o estado grave da paciente e o risco de óbito (no aguardo de leito regulado do SUS); d) deferida parcialmente a antecipação de tutela (em 06.12.2022, às 20h28), para “determinar ao DISTRITO FEDERAL: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; e b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.”; e) paciente admitida em leito regulado do Hospital das Clínicas em 10.12.2022; f) recurso interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência. Pugna pela reforma da sentença para que a parte demandada seja condenada a custear a “internação do requerente no Hospital Anna Nery desde o dia 06/12/2022 (data em que houve o recebimento do requerimento de internação em UTI pela CERIH – ID 144587176, fls. 17) até dia de sua devida transferência para leito regulado de UTI.”
II. Não obstante a previsão constitucional que garante o acesso universal à saúde (Constituição Federal, artigos 6o, 196 e seguintes, c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 204 e seguintes), a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa depende da demonstração da recusa injustificada no atendimento da rede pública de saúde, a fim de caracterizar a ocorrência do ato ilícito.
III. Isso porque a presente demanda estaria balizada no reconhecimento da omissão estatal e da responsabilidade das despesas decorrentes da internação do paciente em leito de UTI da rede privada de saúde, de forma que a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva, decorrente de omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa).
IV. No entanto, a prova documental produzida no caso concreto não revela a alegada omissão estatal. O relatório elaborado por médico da rede privada de saúde (id 47827426, p.13/15), em atuação no Hospital Anna Nery, atesta que a requerente deu entrada no hospital particular em 06 de dezembro de 2022 para tratamento. Não há demonstração de que a requerente precisou buscar a rede privada após a negativa de atendimento médico em hospital da rede pública (opção eletiva da recorrente ao atendimento primário na rede privada, que inclusive possuiria convênio médico).
V. No ponto, resulta demonstrado que a requerente optou por ser atendida na rede privada de saúde antes de aferir a existência de vaga nos hospitais públicos e não se pode admitir que o usuário do sistema público, por mera liberalidade e conveniência, opte por procurar a rede privada e depois solicite que o Poder Público arque com os custos do seu tratamento, sem a necessária triagem médica da rede pública e os critérios de prioridade e acesso igualitário às ações de saúde. “Exigir que o Estado arque com as despesas da internação em hospital privado antes da avaliação do quadro por médico do sistema público é o mesmo que permitir que médicos particulares determinem a internação do usuário pelo SUS, sem a necessária triagem nas unidades básicas de saúde, o que representaria grave violação do critério da urgência como um definidor justo para a prioridade no atendimento, passando aquele que procurou o hospital privado à frente dos demais e relegando aqueles que compõem a fila a um atendimento mais moroso e não igualitário.” Precedente: TJDFT, Terceira Turma Recursal, acórdão 1624907, Dje: 13.10.2022).
VI. Demais disso, o artigo 8o do Decreto 7508/2011 dispõe que “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS” e será pautado pela “avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico” (artigo 11 do Decreto supracitado), o que não foi observado no caso concreto.
VII. E conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 666.094 (Tema 1.033), “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
VIII. Nesse norte, ressalta-se que o caso concreto não se amolda ao Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não se trata de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde por decisão judicial. No caso, a paciente procurou diretamente o hospital privado para atendimento sem negativa de atendimento na rede pública. Se diferencia, portanto, daquelas ações em que o Poder Público, em observância à decisão judicial, providencia internação do paciente em hospital da rede privada às suas expensas, diante da inexistência de vagas disponíveis na rede pública de saúde.
IX. Logo, sem demonstração da omissão estatal, não merece reforma a sentença de improcedência do pedido de ressarcimento formulado pela requerente.
X. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.